Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. RENÚNCIA AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO REQUISITÓRIO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Conquanto possível a expedição do precatório/RPV quanto à parte incontroversa, o eventual crédito remanescente e controverso deverá observar a mesma natureza, tomando por base o valor total da dívida. No caso do valor total da dívida exceder o limite legal, a parcela incontroversa deve observar também a sistemática dos precatórios.
3. Na hipótese sob exame, a parte agravante requereu a renúncia, “unicamente para fins de RPV, a parte do seu crédito que excedem a 10 (dez) salários-mínimos”, para expedição da requisição “da parcela incontroversa”, com o cancelamento de precatório anteriormente expedido. Todavia, a pretensão tem o manifesto propósito de se esquivar da impossibilidade de fracionamento. Assiste razão ao juízo de origem quando aponta que eventual renúncia deve abranger a totalidade do débito (incluindo a parcela controversa) para viabilizar a expedição da requisição de pequeno valor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.